Tribunal: TJPA
Processo: 0003362-81.2016.8.14.0002
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10224 - Recondução
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003362-81.2016.8.14.0002

JUIZO RECORRENTE: AUDILEIA DE MATOS FAVACHO

RECORRIDO: NARLENE WANDERLEY SALOMAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE AFUÁ. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.
O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão;

2.
A remoção de um servidor é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade;

3.

No caso em questão, ao examinar os documentos presentes nos autos, verifiquei que a Portaria nº 014/2016, responsável pela remoção da Impetrante e de outros servidores, apresenta uma fundamentação genérica, mencionando a "necessidade de cumprir calendário escolar". No entanto, não há indicação específica sobre a carência de vagas que justifique a realocação dos servidores ou os motivos que levaram à convocação da Requerente e dos demais profissionais;

4.

Além disso, ao examinar as informações fornecidas pela autoridade impetrada, verifica-se a inexistência de uma justificativa plausível para a remoção da impetrante do seu local de trabalho, onde estava lotada desde 2014. Diante disso, a anulação do ato administrativo que deu origem ao presente mandado de segurança se torna uma medida necessária;

5.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a remoção ex

offício exige motivação expressa, não sendo suficiente a alegação de mera necessidade do serviço para justificar a legalidade do ato. Precedentes no colendo STJ;

6.
Em remessa necessária, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se da
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá,
que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
AUDILEIA DE MATOS FAVACHO
em face de
NARLENE WANDERLEY SALOMÃO – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AFUÁ,
concedeu a segurança, para suspender o ato administrativo que importou na remoção da servidora.

Na inicial, a impetrante narrou que é servidora efetiva municipal e desempenha o Cargo de Professora de Língua Portuguesa – Ensino Fundamental – Anos Finais – na Escola Municipal de Ensino Fundamental Apóstolo Paulo, no Rio Caetano, no Município de Afuá, desde o ano de 2014.

Sustentou que, em 2016, pela Portaria nº 014/2016-SEMED, foi lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Laura de Almeida Machado, no Rio Carás, sem justificativa plausível de remoção.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança, com a nulidade do ato administrativo.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença, concedendo a segurança em favor da impetrante, nos seguintes moldes:

“(...) III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA postulada por AUDILÉIA DE MATOS FAVACHO, para os fins de SUSPENDER o ato de remoção constante da Portaria nº 014/2016-SEMED e DETERMINAR o exercício de suas funções de professora junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Apóstolo Paulo, no Rio Caetano, no Município de Afuá.”

Diante da ausência de interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela
manutenção
da sentença (
ID
nº
18394616 - Pág. 6
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Audileia De Matos Favacho em face de Narlene Wanderley Salomão – Secretária Municipal de Educação do Município de Afuá, concedeu a segurança, para suspender o ato administrativo que importou na remoção da servidora e determinar o exercício de suas funções de professora junto à Escola Municipal de Ensino Fundamental Apóstolo Paulo.

Inicialmente, ressalto que a remoção de um servidor público é ato que se insere no âmbito da discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde vinham prestando serviços.

Com efeito, como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode se dar ex officio (a obrigação do ofício), no exercício do poder discricionário da Administração Pública, mas sempre levando em conta a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade. Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a procedê-la, dando-lhe publicidade, sob pena de nulidade.

Acerca do tema, leciona a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro o seguinte,
in verbis:

"A motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública;

a motivação é que permite a verificação, a qualquer tempo, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado" (Direito Administrativo, 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 211)

Destarte, ainda que seja direito do Administrador movimentar os servidores de acordo com o interesse público e com a conveniência do serviço, esta remoção do servidor, se contraria o interesse dele, deve ser devidamente motivada a fim de que haja o perfeito exame quanto à legalidade e moralidade do ato, evitando, assim, atitudes arbitrárias.

No caso em questão, ao examinar os documentos presentes nos autos, verifiquei que a Portaria nº 014/2016, responsável pela remoção da Impetrante e de outros servidores, apresenta uma fundamentação genérica, mencionando a "necessidade de cumprir calendário escolar". No entanto, não há indicação específica sobre a carência de vagas que justifique a realocação dos servidores ou os motivos que levaram à convocação da Requerente e dos demais profissionais.

Além disso, ao examinar as informações fornecidas pela autoridade impetrada, verifica-se a inexistência de uma justificativa plausível para a remoção da impetrante do seu local de trabalho, onde estava lotada desde 2014. Diante disso, a anulação do ato administrativo que deu origem ao presente mandado de segurança se torna uma medida necessária.

Frisa-se que a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a remoção ex offício exige motivação expressa, não sendo suficiente a alegação de mera necessidade do serviço para justificar a legalidade do ato.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato.
I e III – Omissis. (AgInt no RMS 52.794/PE; Primeira Turma; Rel. Min. Regina Helena Costa; j. 16/05/2017; DJe 22/05/2017).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FIXAÇÃO DE EXERCÍCIO JUNTO AO MINISTÉRIO

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETORNO À RECEITA FEDERAL DO

BRASIL. POSSIBILIDADE. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. ATO

DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. ARTS. 2° E 50 DA LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
2. O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade. Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 50, I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999. Precedentes do STJ.
1,3 e 4. Omissis. (MS 19.449/DF; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; j. 27/08/2014; DJe 04/09/2014).”

Esse entendimento encontra-se sedimentado, igualmente, nesta egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Resta configurada a lesão à direito líquido e certo da Impetrante na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação.
2.Omissis. (2017.03473256-80, 179.376, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado

em 2017-07-17, publicado em 2017-08-17).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Resta configurada a lesão à direito

líquido e certo dos Impetrantes na medida em que o ato administrativo de remoção encontra-se eivado de nulidade, configurada pela ausência da devida motivação.
2. Omissis. (2017.03395962-35, 179.054, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2017-07-17, publicado em 2017- 08-10).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. VIOLAÇÃO. NECESSIDADE

DE SUSTAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
2- Analisando o presente caso, vislumbro que a portaria n° GP 1479/2013 - DRH/IPAMB não colaciona qualquer motivo utilizado pelo Ente Municipal para relotar servidor na sede do Instituto, violando o princípio da motivação dos atos da Administração Pública, e, por consequência o princípio da publicidade consagrado no art. 37 do Texto Constitucional, o que faculta a intervenção do poder judiciário no caso concreto.
1 e 3. Omissis (2017.03149510-57, 178.486, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2017- 07-24, publicado em 2017-07-26).”

Por conseguinte, em razão do conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2024